Tribunal: TJMT
Processo: 1002409-44.2022.8.11.0012
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PUBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1002409-44.2022.8.11.0012

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO]

RELATOR:
DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:
[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (AGRAVANTE), HILDA GOMES DUTRA MAGALHAES - CPF: 246.328.211-87 (AGRAVADO), BRUNO RODRIGUES SILVA - CPF: 029.873.201-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 3º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (convocado) e 4º VOGAL EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (convocado).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. APLICABILIDADE DO TEMA 1184 DO STF. INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Município de Nova Xavantina contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, em razão da ausência de interesse processual, à luz da Resolução CNJ nº 547/2024 e da tese firmada no Tema 1184 da Repercussão Geral do STF.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a legislação municipal, que fixa patamar inferior ao estabelecido pela Resolução CNJ nº 547/2024, impede a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir; e

(
ii
) saber se o oferecimento de programa de recuperação fiscal (REFIS) e a alegada movimentação processual útil afastam a aplicação da resolução e da tese firmada no Tema 1184 do STF.

III. Razões de decidir

3. A tese vinculante firmada pelo STF no Tema 1184 reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor com base no princípio da eficiência administrativa, desde que respeitada a autonomia dos entes federativos e cumpridas as exigências processuais estabelecidas.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024 operacionaliza tal entendimento, impondo a extinção de execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00 quando ausente movimentação útil por mais de um ano ou sem citação válida.

5. A legislação municipal, ainda que disponha sobre patamar diverso para ajuizamento da ação, não pode afastar a aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024, norma nacional com base em entendimento do STF.

6. No caso concreto, não houve comprovação de tentativa efetiva de solução administrativa nem protesto prévio do título, tampouco justificativa idônea para a paralisação do feito, caracterizando-se a ausência de interesse processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A inexistência de protesto da CDA e a ausência de tentativa concreta de solução administrativa inviabilizam a continuidade da execução, ainda que o crédito supere o limite estabelecido por norma local.

R

E

L

A

T

O

R

IO

EXM
O
. SR
. DES
.
DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

(RELATOR
):

Egrégia Câmara
:

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Nova Xavantina contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e, por conseguinte, manteve a sentença que extinguiu a execução por ausência de interesse de agir, com fundamento na Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Insatisfeito com a fundamentação adotada na decisão ora impugnada, o agravante sustenta que o crédito tributário objeto da exação judicial, no importe de R$ 3.659,65, ultrapassa o limite estabelecido pela Lei Municipal nº 2.698, de 7 de maio de 2024, diploma que regulamenta, no âmbito local, o disposto no art. 1º da Resolução CNJ nº 547/2024, fixando o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) como patamar mínimo para o ajuizamento de execuções por créditos tributários considerados de valor inexpressivo ou antieconômico.

Alega, ainda, que a própria Resolução do CNJ reconhece a autonomia dos entes federativos para regulamentar a matéria conforme suas peculiaridades, não havendo, portanto, antinomia normativa entre a diretriz administrativa nacional e o regramento local que disciplina a política de cobrança judicial no Município.

Acrescenta que, ao longo da tramitação do feito, houve movimentações processuais aptas a descaracterizar eventual inércia da parte exequente, sendo que os lapsos de inatividade decorreram de atos judiciais ou da própria carga dos autos, afastando, por consequência, a aplicação do critério temporal previsto no § 1º do art. 1º da referida Resolução.

No tocante à tentativa de solução administrativa, sustenta que o Município implementou, por meio da Lei Municipal nº 2.563, de 19 de setembro de 2023, o programa de recuperação fiscal denominado “REFIS 2023”, com vigência entre 2 de outubro e 1º de dezembro do mesmo ano, o qual previu benefícios como reduções expressivas de encargos moratórios e condições facilitadas de parcelamento, incluindo descontos de até 100% sobre multas e juros, de modo que tal medida satisfaria o requisito de tentativa prévia de conciliação, nos termos do § 1º do art. 2º da Resolução CNJ nº 547/2024.

Com base nessas considerações, requer o agravante a reconsideração da decisão monocrática ou, sucessivamente, sua submissão ao órgão colegiado para julgamento do presente agravo interno, pugnando, ao final, pelo provimento do recurso, com a consequente reforma do decisum recorrido e o regular prosseguimento da execução fiscal.

É o relatório.

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
.

DESODETE CRUZ JÚNIOR

(RELATOR
):

Egrégia Câmara,

Analisadas as razões recursais, conclui-se que estas não merecem prosperar.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n.º 1.355.208/SC, em dezembro de 2023, firmou a tese vinculante do Tema 1.184 da Repercussão Geral, assentando ser legítima a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, por ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa, resguardada a competência constitucional dos entes federativos.

Essa diretriz visa racionalizar a atuação jurisdicional, evitando-se a movimentação do aparelho judicial em cobranças cujo custo de tramitação supera o próprio valor do crédito executado, conforme evidenciado na própria fundamentação do julgado, vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO.
EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR
: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa.

2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida.

3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido.

4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte
tese com repercussão geral
: “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa
”.
(
destaquei)

Em virtude do recente entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça editou, em 22 de fevereiro de 2024, a Resolução nº 547, que estabelece:

“Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente
federado.

§
1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I –
comunicação
da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II –
existência
da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III – indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

Art. 4º Os cartórios de notas e de registro de imóveis deverão comunicar às respectivas prefeituras, em periodicidade não superior a 60 (sessenta) dias, todas as mudanças na titularidade de imóveis realizadas no período, a fim de permitir a atualização cadastral dos contribuintes das Fazendas Municipais.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação”.

Diante de tais premissas, cumpre analisar se foram devidamente observados, pelo Magistrado de primeiro grau, todos os requisitos para a extinção do presente feito executivo fiscal.

No caso em exame, verifica-se que o douto Juízo a quo oportunizou à Fazenda Pública a manifestação, no prazo de quinze dias, acerca da aplicação do Tema 1.184, ocasião em que poderia, inclusive, pleitear o sobrestamento do feito por até noventa dias, nos termos da Resolução CNJ nº 547/2024, a fim de viabilizar diligências voltadas à localização de bens penhoráveis.

Todavia, embora regularmente intimado, o Município limitou-se a apresentar manifestação genérica, sem justificar a ausência de protesto da certidão de dívida ativa ou a adoção de qualquer medida concreta para a localização de bens, motivo pelo qual o feito foi corretamente remetido à conclusão, culminando na prolação de sentença extintiva.

Irresignado, o ente municipal interpôs recurso, aduzindo que a decisão recorrida teria desconsiderado a autonomia federativa e a legislação local, a qual fixa em R$ 1.000,00 o limite mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais, sustentando que a aplicação de norma diversa importaria em violação à sua competência tributária.

Tal argumentação, contudo, não se sustenta, uma vez que, ao julgar o Tema 1.184, o Supremo Tribunal Federal reconheceu expressamente que a extinção de execuções fiscais de pequeno valor deve observar, além do princípio da eficiência administrativa, o respeito à autonomia dos entes federativos, desde que atendidos os requisitos fixados pela Corte.

Tais requisitos, por sua vez, configuram condições para o regular ajuizamento da demanda, não impedindo a propositura de ações fiscais com valor inferior a R$ 10.000,00, mas exigindo, para tanto, a comprovação do prévio cumprimento de determinadas providências, como a tentativa de conciliação e o protesto do título executivo.

Dessa forma, não há falar em afronta à autonomia municipal, uma vez que a extinção foi decretada não em razão do valor da causa, mas pela ausência de demonstração de interesse processual, evidenciada pela inércia do exequente e pelo descumprimento das exigências normativas pertinentes.

Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência deste Tribunal tem reiteradamente afirmado a prevalência da Resolução CNJ nº 547/2024 sobre normas locais, dada sua aplicabilidade em âmbito nacional e seu amparo na tese firmada em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, conforme se observa nos precedentes a seguir transcritos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VALOR IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação interposta contra a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, considerando o valor irrisório do crédito exequendo. A Fazenda Pública alega que a sentença recorrida desrespeita a sua competência tributária, uma vez que a legislação municipal já prevê valores mínimos para o ajuizamento de execuções fiscais, e defende que a extinção não se aplica ao presente caso.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a execução fiscal de valor irrisório pode ser extinta por ausência de interesse de agir, mesmo quando a legislação municipal estabelece parâmetros diferentes para o ajuizamento dessas ações, à luz do Tema 1.184 do STF.

III. Razões de decidir:

3. O STF, no julgamento do Tema 1.184, consolidou a possibilidade de extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, desde que respeitada a competência de cada ente federado e observado o princípio da eficiência administrativa.

4. No presente caso, embora o município sustente a autonomia para regulamentar seus tributos, não foram atendidas as condições exigidas para a continuidade da execução fiscal, como a tentativa de conciliação ou o protesto do título.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. A extinção de execução fiscal de baixo valor é legítima quando não cumpridos os requisitos prévios de tentativa de conciliação ou protesto do título, independentemente das disposições da legislação municipal; 2. A autonomia dos entes federados não é violada pela aplicação do Tema 1.184 do STF, desde que observadas as condições estabelecidas."

Dispositivos relevantes citados: Resolução nº 547/2024 do CNJ, Art. 1°, §1º, §2º, §3º, §4º e §5º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184; TJ-MT, N.U 1001595-65.2023.8.11.0022, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 31/07/2024.

(N.U 1000450-68.2023.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 15/04/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO NA RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ E NO TEMA 1184 DO STF. LIMITES MUNICIPAIS PARA AÇÃO EXECUTIVA. PREVALÊNCIA DA NORMA FEDERAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Município de Nova Xavantina contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo regimental, mantendo a extinção da execução fiscal movida contra Edson Machado Junior, com base na Resolução nº 547/2024 do CNJ e no Tema 1184 do STF.

O ente municipal argumenta que o débito exequendo, no valor de R$ 2.313,46, supera o limite estabelecido pela Lei Municipal nº 2.698/2024, que fixa R$ 1.000,00 como patamar mínimo para cobrança judicial. Sustenta ainda que houve movimentação útil do processo e tentativa de solução administrativa via REFIS 2023.

II. Questão em discussão

3. O cerne da controvérsia reside na aplicabilidade da Resolução nº 547/2024 do CNJ e do Tema 1184 do STF, que impõem a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, frente à fixação de critério distinto por legislação municipal.

4. Discute-se, ademais, se a existência de movimentação processual útil e a oferta de programas de regularização tributária afastariam a ausência de interesse de agir.

III. Razões de decidir

5. O STF, ao julgar o Tema 1184 da Repercussão Geral, reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor, desde que respeitada a competência dos entes federados para dispor sobre a matéria, observados critérios de eficiência administrativa.

6. A Resolução nº 547/2024 do CNJ, ao consolidar essa diretriz, estabeleceu que execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00 devem ser extintas, salvo se houver movimentação útil há menos de um ano sem citação válida ou localização de bens penhoráveis.

7. No caso concreto, o valor da execução está abaixo do patamar de R$ 10.000,00 estabelecido pelo CNJ, sendo irrelevante o critério municipal menos restritivo. A normatividade federal prevalece, dada sua vinculação e aplicabilidade nacional.

8. Além disso, o Município não demonstrou cumprimento das exigências fixadas pelo STF e pelo CNJ para a manutenção da execução, notadamente a tentativa efetiva de conciliação ou o protesto da CDA. A simples existência de um programa de REFIS não supre essa exigência.

9. A paralisação do feito por mais de um ano sem citação válida do executado reforça a ausência de interesse processual, ensejando a extinção da execução, nos termos do art. 485, VI, do CPC e da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A Resolução nº 547/2024 do CNJ, que fixa o valor de R$ 10.000,00 como patamar mínimo para a manutenção de execuções fiscais, tem aplicabilidade nacional e prevalece sobre normas municipais que estabeleçam critérios distintos. 2. O mero oferecimento de programa de recuperação fiscal (REFIS) não equivale à tentativa efetiva de solução administrativa exigida pelo STF e pelo CNJ. 3. A paralisação processual por mais de um ano sem citação válida do executado configura ausência de interesse de agir e autoriza a extinção da execução fiscal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 485, VI; Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1184 da Repercussão Geral.

(N.U 1001447-26.2019.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2025,
Publicado
no DJE 24/03/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação cível interposta pelo Município de Nova Xavantina contra sentença que, nos autos da execução fiscal n.º 1000926-18.2018.8.11.0012, extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base na ausência de interesse processual, conforme disposto no art. 485, VI, do CPC, no Tema 1184 de Repercussão Geral do STF, e na Resolução n.º 547/2024 do CNJ. A execução fiscal envolvia valor inferior a R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em saber se a extinção da execução fiscal de pequeno valor, pautada em normas superiores e de interesse nacional, prevalece sobre a legislação municipal que estabelece um limite menor para a extinção de tais execuções.

III. Razões de decidir: O STF, no julgamento do RE 1355208 (Tema 1184), firmou a tese de que é legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor para garantir a eficiência administrativa, prevalecendo sobre normas locais. A Resolução 547/2024 do CNJ reforça essa diretriz ao estipular procedimentos padronizados para a extinção dessas execuções, independentemente de disposições contrárias em legislações municipais. No caso concreto, o valor da execução era inferior ao limite estabelecido e o processo não teve movimentação útil por mais de um ano, justificando a extinção.

IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. Prevalece a extinção de execuções fiscais de pequeno valor pautada no Tema 1184 do STF e na Resolução 547/2024 do CNJ, independentemente de disposições municipais em contrário."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Resolução CNJ n.º 547/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1355208 (Tema 1184); STF, RE 567985.

(N.U 1000926-18.2018.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2024,
Publicado
no DJE 09/10/
2024)

(
G.N
.
)

Por fim, o simples oferecimento de programas de parcelamento ou recuperação fiscal, como o REFIS, não se equipara à tentativa concreta de solução administrativa exigida pelo STF e pelo CNJ, tampouco substitui o protesto da certidão de dívida ativa ou sua justificativa quanto à ineficácia.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno, mantendo inalterada a decisão monocrática.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
. M
Á
RI
O ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(1
º

VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
(2
ª
VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA contra a decisão monocrática proferida
pelo Exmo. Sr. Des.
Deosdete
Cruz Júnior, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente público m
unicipal
(ID. 271818374),

mantendo a
incólume
a sentença objurgada,
que julgou extinto o feito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC
(
ID. 271818373).

A parte agravante alega, em síntese, que o
decisum
deve ser reformado, na medida em que extinção da ação de execução fiscal no valor de

R$ 2.723,02 (dois mil setecentos e vinte e três reais e dois centavos)
afronta a Lei Municipal n.º 2.698/2024, que fixa como limite mínimo para ajuizamento o montante de R$ 1.000,00 (mil reais).

Sustenta que a Resolução CNJ n.º 547/2024 respeita a competência legislativa local e, portanto, o critério municipal deve prevalecer. Alega, ainda, que houve movimentação útil no processo, sendo a paralisação atribuível ao juízo, não à Fazenda Pública.

Por fim, afirma que cumpriu o requisito de tentativa de conciliação prévia, mediante a instituição dos programas REFIS/2023 e REFIS/2025, nos termos do art. 2.º, da Resolução CNJ n.º 547/2024, o que autoriza o prosseguimento da execução.

Todavia, apesar do respeitável voto e fundamentação apresentada pelo douto Desembargador Relator, no sentido de negar provimento ao agravo regimental, peço vênia para manifestar divergência, pelas razões a seguir expostas:

Da análise da situação posta e dos elementos que envolvem a controvérsia,
cumpre-se relembrar que,

acerca das execuções de pequeno valor, o Tema n.º 1.184/STF estabeleceu-se a partir da análise do RE 1355208, que apreciou a irresignação do município de Pomerode, SC, ante a extinção de execução fiscal, com fundamento em lei de ente federado diverso.

Confira-se trecho do relatório elaborado pela Exma. Ministra
Cármen
Lúcia, relatora no
leading
case
:

“
1.
Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Segunda Vara da Comarca de Pomerode/SC do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, pelo qual extinta a execução fiscal ajuizada pelo Município de Pomerode por ser considerada de pequeno
valor .

O caso

2.
Em 17.3.2020, o Município de Pomerode/SC ajuizou ação de execução fiscal em desfavor de A C M
M
Serviços de Energia Elétrica Ltda. –
Epp
.

O exequente afirmou-se “credor do(a) executado(a) do valor de R$ 528,41 (quinhentos e vinte e oito reais e quarenta e um centavos), que corresponde a tributos inscritos em dívida ativa, conforme verifica-se através da Certidão de Dívida Ativa (CDA)” (fl. 1, e-doc. 2).

[...]

3.
No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 1º, o art. 2º, o inc. XXXV do art. 5º, o art. 18 e o inc. I e o § 6º do art. 150 da Constituição da República e afirma que “ajuizou a execução fiscal em face do contribuinte visando o recebimento do tributo, devidamente inscrito em dívida ativa, declarando o interesse no prosseguimento da ação
independente
do valor da causa” (fl. 5, e-doc. 8)”.

Em relação ao processo paradigma, a relatora destacou, ainda, o novo contexto legislativo do ordenamento jurídico pátrio, inaugurado pela Lei n.º 12.767/2012, realizando a distinção entre o atual momento e àquele experimentado à época em que se estabeleceu o Tema n.º 109, consagrado pelo STF no bojo do RE n.º 591.033. Veja-se:

“O provimento do Recurso Extraordinário n. 591.033, que levou à formulação daquela tese, teve duplo fundamento:

1º - No julgado recorrido, teria sido ignorada a competência tributária do ente municipal; e

2º - A garantia do acesso à Justiça não poderia ser afastada.

Com a alteração do cenário legislativo, surge, então, o presente questionamento.

Sobre o primeiro fundamento adotado naquele precedente com repercussão geral, de que haveria desobediência ao princípio da autonomia tributária conferida a cada qual dos entes estatais, com o advento da Lei n. 12.167, extinção das execuções fiscais de baixo valor não mais se restringe à legislação do ente federado diverso do atingido, porque, pelo parágrafo único, a possibilidade de protesto está estendida a todos os entes
. Portanto, compete a cada um deles escolher quais são esses valores e como se está a promover o protesto ou a execução fiscal desde que motivadamente.

Com essa alteração legislativa, possibilitou-se
, como afirmado pela Procuradoria, pela União,
outro meio para a satisfação para o que devido às entidades públicas, suas autarquias e fundações
. Com a possibilidade de se levar a protesto certidões de dívida ativa, a Fazenda Pública de qualquer dos entes passou a dispor de outro instrumento para conduzir o devedor a regularizar sua situação fiscal, além do ajuizamento direto, primário e único da execução fiscal.

Esse quadro não existia na data do julgamento do Recurso Extraordinário n. 591.033, pelo que me parece válida a possibilidade de revisarmos aquele julgado e a tese ali fixada
.

A matéria agora é vislumbrada em outro quadro normativo e com entendimento diferente também quanto ao interesse de agir. A comprovação do interesse processual de movimentar instituições judiciais com base na necessidade da atuação do Estado-juiz passou a figurar como condição para a propositura da execução fiscal, sendo esse dado nuclear para o deslinde da controvérsia, a partir também do novo Código de Processo Civil.

Havendo interesse e obrigação dos entes estatais de cobrar as suas dívidas, as dívidas que os contribuintes têm com eles, é exato afirmar que o princípio da eficiência administrativa e financeira impõe que somente possa se valer do caminho que importa onerar o Estado-juiz se outro instrumento para a mesma finalidade inexistir nas mesmas condições.

Menos ainda se legitima a escolha da judicialização, quando o custo financeiro e administrativo seja tanto maior quanto o que se tem a receber do devedor
. Refiro-me à ineficiência administrativa, que se mostra pela transferência e a solução buscada, entregando-se mais atribuição a órgãos de outro Poder, pela indolência administrativa de se buscarem alternativas internas nos entes estatais”. (grifo nosso)

Nessa perspectiva, a Corte Constitucional adentrou o debate a respeito do valor empreendido no processo judicial de execução de certidão de dívida ativa, frente à efetividade da medida e o retorno pecuniário potencial da ação.

Em decorrência do exposto, decidiu-se pela legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor em razão da ausência de interesse de agir, estabelecendo, no Tema n.º 1.184/STF, a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3.
O trâmite de ações de execução fiscal

não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2
, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”. (grifo nosso)

Nesse diapasão, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n.º 547, de 22 de fevereiro de 2024, com a finalidade de instituir
“medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF”.

O referido ato normativo, entre outras medidas, regulamentou os requisitos aplicáveis tanto para as já ações em curso, quanto para a propositura do executivo fiscal.

Observa-se,
todavia
, que embora a resolução citada tenha regulamentado o julgado e estabelecido o conceito de “pequeno valor”, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
sua aplicabilidade deverá observar os limites da decisão paradigma, qual seja o Tema n.º 1.184/STF.

Dessa forma, conclui-se, nas hipóteses em que o ente federado, no exercício da sua competência legislativa, houver estabelecido a definição de “pequeno valor”, a quantia prevista na lei específica será o importe observado nas decisões judiciais proferidas em execuções fiscais em que o ente seja parte, sob pena de ferir o entendimento do STF, estabelecido em repercussão geral.

In
casu
,
o MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA possui legislação específica acerca do tema, regulamentado pela Lei Municipal n.º 2.698/2024, que:
“dispõe
sobre o valor mínimo para a cobrança de dívida ativa da fazenda pública municipal através de execução fiscal, a utilização do protesto de título executivo judicial e extrajudicial, registro de devedores em órgãos de proteção ao crédito e dá outras providências
”.

A norma citada, por sua vez, estabelece em seus
arts
. 1.º e 2.º:

“Art. 1º Para efeitos do art. 1º da Resolução n. 547, de 22 de fevereiro de 2024 do CNJ e Tema 1184 do STF, considera-se como débito de valor inexpressivo ou de cobrança judicial antieconômica, as ações de Execução Fiscal
de montante igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais).

§ 1º O estabelecido no caput deste artigo será estendido, nos mesmos termos, às unidades da Administração Municipal Indireta, incluindo-se as Autarquias e Fundações.

§ 2º O montante a que se refere o
caput
deste artigo poderá ser atualizado via decreto regulamentar.

Art. 2º A Procuradoria-Geral do Município não ajuizará ação de Execução Fiscal, cujo débito consolidado na data de ajuizamento
seja igual ou inferior ao valor de R$ 1.000,00 (Mil reais),
ou, quando constatada a ausência de indícios de bens, direitos ou atividade econômica do devedor ou corresponsável, que torne desarrazoada a cobrança judicial.

(...)

§ 2º Os débitos não ajuizados ou objeto de pedido de arquivamento na esfera judicial serão objeto de cobrança por meios alternativos à judicialização pelo Poder Executivo.

§ 3º Para a cobrança administrativa referida no parágrafo anterior, sem prejuízo de outras formas, o Município poderá criar Câmara de Transação ou Central de Atendimento com a competência exclusiva para propor a transação e analisar a proposta apresentada pelo sujeito passivo, visando, através de concessões mútuas, à efetividade e à agilidade da cobrança, à economicidade da operação, à composição de conflitos e à terminação de litígios judiciais, além da extinção dos créditos tributários e não tributários, nos termos do art. 37 da Constituição Federal, Lei nº 13.140/2015, Lei nº 13.105/2015, art. 156, inciso III, e art. 171, ambos do Código Tributário Nacional, e art. 180, inciso II, do Código Tributário Municipal.”(grifo nosso)

Sendo assim, considerando que a presente execução perfaz
valor superior
ao fixado pelo ente municipal, em observância ao Tema n.º 1.184 do STF, não há que se falar em “pequeno valor”, o que afasta a extinção da ação por ausência de interesse de agir
.

Além disso, não se pode olvidar que o §1.º, do art. 1.º, da Resolução CNJ n.º 547/2024
não autoriza a extinção automática de execuções com base apenas no valor
, mas exige a
presença cumulativa
de 03 (três) requisitos: a) valor inferior a R$ 10.000,00; b) ausência de movimentação útil há mais de um ano, e c) ausência de bens penhoráveis ou de citação válida.

Quanto à movimentação útil, o Município demonstrou que não houve paralisação processual superior a 01 (um) ano por inércia da exequente, mas sim por determinação judicial para cumprimento de diligências ou pendência de decisão pelo juízo, circunstâncias que não caracterizam desídia ou inutilidade processual.

Por fim, a tese de que o programa de recuperação fiscal (REFIS) não se equipara à tentativa de solução administrativa não merece prosperar. O art. 2.º, §1.º, da Resolução CNJ n.º 547/2024 afirma expressamente que:

“Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º a tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente,
pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa,
como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre
.” (
grifo nosso)

Na hipótese, comprovada a existência dos programas REFIS/2023 (ID. 279928888) e REFIS/2025 (ID. 279924886), com ampla publicidade e condições facilitadas para quitação da dívida, o que satisfaz integralmente a exigência normativa, não havendo que se falar em ausência de providência administrativa prévia.

Assim, ausentes os pressupostos cumulativos exigidos para a extinção da ação de execução fiscal, impõe-se a reforma da decisão monocrática para que a execução fiscal prossiga regularmente.

Com essas considerações, com o devido respeito e vênia, voto no sentido
DAR PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, para reformar a sentença proferida pelo juízo
a quo
e, consequentemente, determinar o regular processamento do executivo fiscal.

É como voto.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do
C
olegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 24 DE JUNHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
POR VIDEOCONFERÊNCIA
)

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3º VOGAL – CONVOCADO):

Eminentes Pares,

Como visto nos votos precedentes, está em mesa para julgamento o Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Nova Xavantina, contra a decisão monocrática proferida pelo Relator, Desembargador
Deosdete
Cruz Júnior, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Agravante, mantendo a sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Execução Fiscal, com fundamento na ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor do crédito executado, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil e da tese firmada no Tema 1.184, de repercussão geral, do Supremo Tribunal Federal.

Colhe-se do processado, que o Município de Nova Xavantina ajuizou Ação de Execução Fiscal em face de Hilda Gomes Dutra Magalhães, com o objetivo de promover a cobrança de crédito tributário no valor de R$ 2.723,02 (Dois mil, setecentos e vinte e três reais e dois centavos), referente a débitos de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, e que foram frustradas as tentativas de citação por carta (id. 271818361) e por Oficial de Justiça (id. 271818386).

No curso do processo, o Supremo Tribunal Federal julgou o Tema n. 1.184, dos recursos com repercussão geral, e definiu que o ajuizamento de execução fiscal dependeria da prévia adoção de algumas providências, dentre essas a tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e a realização de protesto.

Ato contínuo, o Juízo de primeiro grau proferiu despacho nos seguintes moldes:

“[...]
Vistos.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o recurso extraordinário com repercussão geral de Tema 1.184, fixou a seguinte tese:

É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.
2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Ademais, o Conselho Nacional de Justiça, em 20/02/2024, reuniu-se para elaborar e aprovar a minuta de resolução de n.º 547, para instituir medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1.184.

Aliás, transcrevo o §1 º, do art.1
º da
Resolução n.º 547 do CNJ:

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

Ante o exposto, considerando o valor da execução fiscal em vista da utilidade da demanda (art. 17, CPC), e segundo oprincípio da vedaçãoàdecisão surpresa (art. 9º e 10 do CPC), INTIME-SE o exequente para manifestar sobre o interesse de agir, no prazo de 15 (quinze) dias. [...]”. (id. 271818369).

Por meio do petitório de id. 271818371, datada de 18/11/2024 o ente público se manifestou para: a) requerer a suspensão do processo por 60 dias, alegando impossibilidade de citação do executado devido à baixa de meirinhos na comarca; b) não há inércia da Fazenda Pública, pois o valor executado (R$ 2.723,02) excede o limite mínimo estabelecido pela Lei Municipal n. 2.698/2024 e pela Resolução CNJ n. 547/2024; e 3) eventual ausência de movimentação processual superior a um ano decorre de morosidade do próprio Judiciário, o que, segundo jurisprudência citada (TJMT e Súmula 106 do STJ), afasta a extinção da execução por ausência de citação. Ao final, postulou o prosseguimento do feito.

Em 19/11/2024 sobreveio sentença extintiva com o seguinte teor:

“[...] Assim sendo, considerando que nosso sistema processual é regido por uma política de valorização dos precedentes, nos termos do artigo 926 do Código de Processo Civil, curvo-me a orientação do STF e a Resolução n. 547 do CNJ, razão pela qual
PROMOVO a extinção do feito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
[...]”. (id. 271818372). Destaque original

Da sentença, o Município de Nova Xavantina interpôs Recurso de Apelação, alegando: (1) não ter sido considerada a autonomia municipal, retratada na Lei Municipal n. 2.698/2024, que fixou em R$ 1.000,00 o valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais, em consonância com a competência federativa reconhecida pelo STF no Tema n. 1.184, de repercussão geral, e prevista na própria Resolução CNJ n. 547/2024, motivo pelo qual a dívida executada não se enquadraria como de baixo valor (R$ 10.000,00); (2) a existência de movimentações processuais relevantes e dentro do prazo, o que afasta a alegação de inércia por período superior a um ano; e (3) o cumprimento da exigência de tentativa de solução administrativa prévia, por meio da instituição de programa de recuperação fiscal (REFIS), regulamentado pela Lei Municipal n. 2.563/2023, vigente entre outubro e dezembro de 2023.

O Eminente Desembargador Relator, Desembargador
Deosdete
Cruz Júnior, proferiu decisão monocrática, por meio da qual negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau.

Fundamentou sua decisão na aplicação imediata e abrangente do Tema n. 1.184, dos recursos com repercussão geral, do Supremo Tribunal Federal, inclusive para ações já ajuizadas.

Destacou que o STF esclareceu que o precedente incide sobre todas as execuções de baixo valor, inclusive aquelas em curso.

Ressaltou-se, ainda, que o valor executado, de R$ 2.723,02 (dois mil, setecentos e vinte e três reais e dois centavos), está abaixo do patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) previsto na Resolução CNJ n. 547/2024.

Além disso, que, embora intimado, o Município não requereu a suspensão do feito por 90 dias, tampouco comprovou a adoção de tentativa de conciliação, protesto da CDA ou localização de bens.

Contra essa decisão, o Município de Nova Xavantina interpôs recurso de Agravo Interno, reiterando que a quantia da execução fiscal (R$ 2.723,02) não pode ser considerada de “baixo valor” à luz da legislação municipal vigente — Lei Municipal n. 2.698, de 7 de maio de 2024 — que fixou em R$ 1.000,00 (mil reais) o patamar mínimo para ajuizamento de execuções fiscais, considerando como de valor inexpressivo ou de cobrança antieconômica apenas os débitos iguais ou inferiores a esse montante.

Discorreu sobre os argumentos já expendidos nas razões do recurso de apelação: (1) autonomia legislativa do ente federativo para disciplinar os critérios relativos ao ajuizamento de execuções fiscais, prerrogativa reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do Tema n. 1.184 da repercussão geral; (2) prática de atos relevantes no processo e que eventual ausência de movimentação decorreu de diligências ou conclusões ao juízo, o que não caracteriza inércia injustificada superior a um ano; e (3) cumprimento das exigências quanto à tentativa de conciliação administrativa, por meio da instituição de programas de recuperação fiscal (REFIS), amparados pelas Leis Municipais n. 2.563/2023 e n. 2.836/2025.

Por fim, pugnou pela reforma da decisão agravada, com o consequente provimento do Recurso de Apelação e o regular prosseguimento do feito executivo.

O Desembargador Relator
Deosdete
Cruz Júnior, conduziu seu voto no sentido de manter a decisão monocrática que negara provimento ao Recurso de Apelação, ressaltando que o Agravante não apresentou fundamentos jurídicos novos ou suficientes que justificassem a reforma do
decisum
.

O Primeiro Vogal, Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, acompanhou o voto do Relator.

A Segunda Vogal, Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, divergiu do Relator para dar provimento ao Agravo Interno.

Em seu voto, defendeu o mencionado Tema n. 1.184 do STF, de repercussão geral, e a Resolução CNJ n. 547/2024 reconhecem a autonomia dos Municípios para fixarem o patamar de “baixo valor”, no caso concreto, fixados em R$1.000,00. Além disso, ressaltou que a Resolução estabelece três requisitos cumulativos para a extinção da execução fiscal: (1) valor inferior a R$10.000,00; (2) ausência de movimentação útil por mais de um ano; e (3) inexistência de bens penhoráveis ou de citação válida.

Argumentou, ainda, que eventual demora no andamento processual decorreu de atos judiciais, e não de inércia do Exequente, ora Agravante. Por fim, considerou que os programas de recuperação fiscal (REFIS), realizados em 2023 e 2025, atendem ao requisito de tentativa de solução administrativa, nos termos do art.2º, §1º, da Resolução CNJ n. 547/2024.

Dada a extensão do julgamento, ante a divergência de posicionamento entre os membros do Órgão Colegiado, passo à análise das razões do recurso.

De proêmio, registro que, a controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à análise da legitimidade da extinção da execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário municipal, sem que o exequente tenha atendido à determinação judicial para comprovação das providências prévias exigidas pelo Tema n. 1.184, dos recursos com repercussão geral, do Supremo Tribunal Federal (STF) e pela Resolução CNJ n. 547/2024.

A execução fiscal em questão teve o seu ajuizamento regular em 29/12/2022, estando em curso quando sobreveio o julgamento do mencionado Tema n. 1.184 pelo Supremo Tribunal Federal, que assentou a seguinte tese de repercussão geral:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis” (RE nº 1.355.208/SC, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, j. 19.12.2023, Pleno).

Com base nesse precedente vinculante, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547/2024, a qual institui diretrizes para racionalização da tramitação das execuções fiscais, especialmente daquelas de baixo valor, exigindo-se, para o ajuizamento, a comprovação da prévia tentativa de conciliação, adoção de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa, veja-se:

“Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º. Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º. O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º. Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.”

“Art. 2º. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.”

Importante mencionar que no julgamento do precedente vinculativo, firmou-se regime de transição para as execuções que já se encontravam em curso ao tempo da publicação da tese fixada.

É o caso dos autos.

O regime de transição consiste na permissão concedida aos entes federados, que não tomaram ainda essas duas providências previstas no item 2 da tese, nas execuções fiscais ajuizadas antes do julgamento do Tema n. 1.184, requererem a suspensão da execução fiscal para que as adotem, comunicando ao Juiz o prazo para cumprimento das medidas, sob pena de extinção do processo, por falta das condições da ação.

Logo, a tese é perfeitamente aplicável na hipótese.

No caso concreto, verifica-se que o Município exequente, ora Agravante, foi intimado para adotar e as medidas exigidas pela novel normativa administrativa e jurisprudencial. Contudo, não tomou as providências necessárias.

A sentença extintiva apenas veio a ser proferida em 19/11/2024, após mais de um mês da intimação, sem que o Município tivesse adotado qualquer providência ou se manifestado nos autos nesse ínterim.

Diante desse contexto fático e jurídico, não há nulidade ou cerceamento de defesa a ser reconhecido. Ao contrário, restou plenamente assegurado ao Agravante o exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme exigem os incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição da República.

O entendimento consagrado por esta Corte converge no sentido de que a inércia do ente público quanto ao cumprimento das exigências estabelecidas pelo STF e pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) autoriza, sim, a extinção da execução por ausência de interesse de agir, como bem delineado no seguinte julgado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. [...] 5. No caso concreto, a parte exequente foi intimada para se manifestar sobre a Resolução CNJ nº 547/2024 e sobre a necessidade de prosseguimento da execução, mas permaneceu silente quanto ao cumprimento das exigências estabelecidas. [...] 8. Recurso desprovido” (TJMT –
ApCiv
n. 1000506-43.2023.8.11.0107, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.02.2025, DJE 28.02.2025).

A autonomia municipal, embora constitucionalmente assegurada, não tem o condão de afastar a aplicação de entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal que visa dar concretude a princípio constitucional expresso.

Nesse contexto, o próprio Tema n. 1.184, de repercussão geral, ressalvou a competência constitucional de cada ente federado não para estabelecer valor diverso, mas sim para dispor sobre a forma de implementação das diretrizes fixadas, tanto que estabeleceu expressamente os requisitos para o ajuizamento de qualquer execução fiscal de baixo valor.

Com efeito, o valor executado é superior ao limite mínimo previsto pela legislação Municipal, porém não se discute aqui o critério de valor, mas sim a omissão do ente público quanto à adoção das providências mínimas exigidas para dar seguimento ao feito executivo, após ter sido expressamente intimado para tanto.

Portanto, a meu ver, carece a ação de execução dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, motivo pelo qual a decisão monocrática recorrida deve ser mantida e o presente Agravo
desprovido
.

Forte nessas razões, peço vênia para acompanhar o voto do e. Desembargador Relator,
Deosdete
Cruz da Júnior, e do 1º Vogal, Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, interposto pelo Município de Xavantina.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JONES GATTAS DIAS (4º VOGAL – CONVOCADO):

Peço vênia à divergência, para acompanhar o Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025